Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0710522-54.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOARA AVILA DE JESUS MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Recorrente alega que a decisão ID 74699490 é contraditória, pois a decisão de sobrestamento dos EDCIV 0817552-85.2024.8.07.0016 aplica-se apenas aos servidores lotados nos CAPS, Adolescentro e unidades equivalentes, enquanto a autora trabalha no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Não há contradição na decisão que determinou a suspensão do julgamento do recurso inominado se será submetida à Turma de Uniformização de Jurisprudência a revisão do Enunciado n.o 27 e a definição da amplitude do conceito de atendimento básico de saúde. Por tal razão, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o julgamento pela TUJ. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA